Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALETE BALDOINO FERREIRA REU: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Vistos etc. Inicialmente, verifico que a inicial necessita de emenda. Isso porque, o polo passivo da ação rescisória deve ser composto por todos aqueles que integraram a relação jurídica originária. Ou seja, além do réu indicado (FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA), devem compor o polo passivo MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA e CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, réus da ação rescindenda n. 0722666-75.2020.8.07.0003 (ID 31957371). Ainda, quanto ao polo ativo, deve ser observado o que dispõe o art. 73 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens”. Assim, a inicial também deverá se emendada a fim de que, ou o cônjuge da autora, Sr. RENATO FERREIRA DE SOUSA, casado sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 31957368), componha o polo ativo da ação ou que, expressamente, consinta com o seu ajuizamento apenas pela autora. Vale ressaltar que, ao que se vê da procuração de ID 31957374 e do contrato de compra e venda de ID 31957379, o Sr. Renato é quem realizou os negócios jurídicos sobre o imóvel objeto de discussão da presente rescisória, o que reforça a necessidade de integração ao polo ativo ou da outorga marital. Por fim, a autora, a despeito de ter recolhido as custas de ingresso (ID 31957369), requer a concessão da gratuidade da justiça, para fins de isentar-se do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Alega, para tanto, que, embora seja servidora pública da área da saúde do Distrito Federal e perceber um salário líquido mensal de R$ 4.512,85, “seus rendimentos não são suficientes para garantir o juízo sem prejuízo para sua subsistência e de sua família, vez que possui dois filhos na fase escolar e que estudam em colégio particular”. Contudo, comungo do entendimento de que não basta a mera alegação de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da justiça gratuita, devendo ser apresentados, além da declaração de hipossuficiência, elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Diante disso, deverá a autora colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: certidão de nascimentos dos filhos menores e comprovantes dos gastos com a escola particular, extratos de conta bancária e de cartão de crédito atualizados, última declaração de imposto de renda, além de comprovantes de gastos com necessidades básicas, dentre outros. Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica da autora. Diante disso, INTIME-SE A AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar a necessidade da gratuidade ou, caso queira, proceder, desde já, ao pagamento do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do estatuto processual. No mesmo prazo, deverá a autora emendar a inicial para regularização do polo ativo e passivo, conforme esclarecido alhures. Registre-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento da inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora